Tribunal: STF
Processo: AI 742177
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULAS 
   287 DO STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
   SÚMULA 284 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, II, LIV E LV DA 
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA INDIRETA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do recurso não infirmam os 
   fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da 
   Súmula 287 do STF.
II - A recorrente não atacou as razões 
   expostas no acórdão recorrido. Incide, no caso, a Súmula 284 do 
   STF, haja vista a deficiente fundamentação do recurso 
   extraordinário.
III - É pacífico o entendimento nesta Corte de 
   que não cabe rever, em recurso extraordinário, decisão do 
   Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso
IV - O 
   Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por 
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a 
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação 
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 
   636 do STF).
V - A orientação desta Corte, por meio de remansosa 
   jurisprudência, é a de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e 
   LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de 
   ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de 
   legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
VI - Recurso protelatório. Aplicação
   de multa.
VII - Agravo regimental improvido.